Tribunal: TJES
Processo: 5002254-88.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002254-88.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA MARIA BARBOSA NETTO e outros

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cláudia Maria Barbosa Netto, assistida pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face do Serviço Social da Indústria (SESI). A embargante alegou prescrição da pretensão executiva, diante da demora de 11 anos para efetiva citação, bem como nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento das diligências de localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na citação caracteriza prescrição da pretensão executiva por desídia do credor; (ii) verificar se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento dos meios possíveis de localização da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição de dívida líquida constante de instrumento particular observa o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado do vencimento da última parcela.

4. O ajuizamento da execução em 28/05/2010, dentro do prazo de cinco anos contados do vencimento em 05/03/2010, afasta a prescrição.

5. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote as providências legais no prazo, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

6. As diligências realizadas pelo exequente, com repetidas tentativas de citação em endereços diversos e consultas em sistemas de restrição patrimonial, evidenciam ausência de desídia.

7. A demora na citação decorreu de morosidade do Poder Judiciário e de conduta evasiva da executada, não podendo ser imputada ao credor.

8. A citação por edital, medida de caráter excepcional, mostrou-se regular diante do esgotamento dos meios de localização da executada, inclusive com consultas ao Bacenjud e certificação do oficial de justiça quanto ao paradeiro incerto da devedora.

9. A ausência de publicação do edital na plataforma do CNJ não gera nulidade, pois a Resolução nº 234/2016 admite a publicação exclusivamente no Diário da Justiça do Tribunal, até a implementação do DJEN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento da execução dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil afasta a prescrição.

2. A demora na citação não caracteriza prescrição quando comprovada a diligência do exequente e a morosidade decorre do Poder Judiciário, conforme Súmula 106 do STJ.

3. A citação por edital é válida quando esgotados todos os meios de localização do devedor, nos termos do art. 256 do CPC.

4. A ausência de publicação do edital na plataforma do CNJ não acarreta nulidade, diante da possibilidade de publicação no Diário da Justiça do próprio Tribunal, conforme Resolução nº 234/2016 do CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, 256 e 257; Resolução CNJ nº 234/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC; TJPR, AC nº 1681756-8, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 21.06.2017; TJPR, AI nº 0053781-18.2020.8.16.0000, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 07.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5002254-88.2021.8.08.0012

APELANTE: CLAUDIA MARIA BARBOSA NETTO

APELADO: SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada pela
DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
no

uso de suas atribuições como curadora especial, em defesa dos interesses de
CLAUDIA MARIA B
ARBOSA NETTO,
em razão de sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face de
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
.

Em suas razões de id. 14291080, sustenta a apelante, em síntese, a prescrição da pretensão executiva, por desídia do credor, que se manteve inerte em diligenciar o regular andamento do feito, promovendo a citação da executada somente após 11 (onze) anos da distribuição da ação.

Aduz que, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, o despacho que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, tão somente se o interessado promover a citação no prazo e forma da lei, fato não observado na hipótese.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação editalícia, porquanto não restaram esgotados todos os meios possíveis de localização da executada, de modo a ensejar a referida modalidade citatória, consoante dispõe o art. 257 do CPC.

Contrarrazões no id. 14291089 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A ação de execução foi ajuizada por SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
,
em 28/05/2010, consubstanciada em termo de confissão de dívida de CLÁUDIA MARIA BARBOSA NETTO, no qual renegociou débito oriundo de contraprestação de serviços educacionais, relativos ao ano letivo de 2009, no montante de R$ 1.250,96 (mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos).

Após longa marcha processual, que resultou na citação por via editalícia, a Defensoria Pública, no

uso de suas atribuições como curadora especial em defesa dos interesses de executada, opôs embargos à execução, ao argumento de que a execução teria sido atingida pelo instituto da prescrição, ante a ausência de diligência do credor.

Ademais, pontuou a nulidade da citação editalícia, haja vista ser modalidade excepcional, a qual foi adotada sem a realização de todos os meios possíveis para ensejar a localização da executada.

Sobreveio, então, sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão da embargante, e, em que pesem os argumentos trazidos em sede recursal, não vislumbro razões para sua reforma.

Pois bem.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.”

No caso, tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, necessária a observância do prazo quinquenal (cinco anos), consoante estabelece o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Considerando, então, a inadimplência relativa ao pagamento da dívida, o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em
05/03/2010
, data do vencimento da última parcela de renegociação firmada entre as partes.

Nada obstante, a execução foi ajuizada em
28/05/2010
, ou seja, dentro do prazo prescricional quinquenal.

Importante destacar que o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, é causa de interrupção da prescrição, que retroagirá à data da propositura da demanda desde que o autor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências para viabilizar a citação, nos termos do art. 240, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Fixadas tais premissas, para se acolher a prescrição, faz-se necessária a demonstração de que esta se deu em razão de desídia do exequente, por não viabilizar a efetiva citação, nos termos do § 2º do referido dispositivo.

Ocorre que, ao compulsar dos autos, o que se verifica, em verdade, é a diligência contínua do exequente para efetivar a citação da executada, aqui apelante.

Afinal, reiteradas vezes após observar que a diligência de localização da executada restou infrutífera, o exequente se manifestou tempestivamente, indicado novo endereço para oportunizar a citação da devedora, sendo adotadas, inclusive, consultas em sistemas de restrição patrimonial para localizar novos endereços.

Ademais, infere-se da certidão de fl. 63, que em uma das diligências, o oficial de justiça conseguiu contato telefônico com a executada, a qual informou, na oportunidade, que residia no endereço indicado na inicial, resultando em novos atos infrutíferos, inviabilizando a citação.

Assim, o que se verifica, em verdade, é o comportamento da executada de se furtar ao pagamento dívida por ela constituída, de modo que não há de se falar em desídia do exequente.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que, em que pese a existência de dois requerimentos do credor postulando pela paralisação do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para indicação de novos endereços, estes sequer foram deferidos pelo juízo
a quo
, de modo que a longa marcha processual se deu em razão da morosidade do Poder Judiciário.

Oportuno consignar, também, que, por duas vezes foi emitida certidão pela Secretaria do Juízo, informando que fora dado cumprimento aos requerimentos do exequente meses após sua solicitação, “
haja vista o acúmulo de serviço devido a reorganização de processos físicos
”. (fl. 70)

E mais: infere-se dos autos que o próprio Poder Judiciário incorreu em erros, pois após determinar que o exequente apresentasse novas cópias da contrafé, este jamais foi intimado para tanto, fato que resultou erroneamente em prolação de sentença extintiva (fls. 91/92), revogada pela decisão de fl. 100.

Assim, o regular andamento do processo, com nova tentativa de citação, somente se deu após mais de um ano de paralisação por culpa do Poder Judiciário.

De fácil entendimento, portanto, que inexistiu desídia do credor, não sendo possível responsabilizá-lo por situações alheias ao seu controle.

Colaciono, por oportuno, a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CÂMBIO. I. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO SUBMETIDA AO PRAZO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC/2002.
CITAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. SÚMULA 106 DO STJ. AUTOR QUE REGULARMENTE DILIGENCIOU NO FEITO PARA A BUSCA DE ENDEREÇOS DO DEVEDOR
. II. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RESP Nº. 1.604.412/SC. ABANDONO DA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DA PARTE CREDORA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL SE DEU EXCLUSIVAMENTE POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. I.
Afasta-se o reconhecimento da prescrição na hipótese em que a morosidade da citação não pode ser atribuída à parte autora, como é o caso dos autos, em que o réu não fora localizado.
II. “Ausente paralisação do feito executivo por desídia do exequente, não há que se falar em prescrição intercorrente.2. Apelação cível conhecida e provida”. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1681756-8 - Apucarana - Rel.: Luiz Carlos Gabardo - Unânime - J . 21.06.2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (TJPR - 15ª C.Cível - 0053781-18.2020.8 .16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Desembargador Shiroshi Yendo - J. 07 .12.2020)

Rejeito, portanto, a arguição de prescrição.

Incursionando, em sequência, na alegação de invalidade da citação por via editalícia, em razão de seu caráter excepcional, também não merece prosperar.

A citação por edital é disciplinada pelo art. 256, do Código de Processo Civil, que assim prescreve:

Art. 256.
A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

Trata-se, portanto, de modo ficto que deve ser utilizado em última
ratio,
porque, ao contrário da citação ordinária, obtém-se, tão somente, uma presunção de que a citação ocorreu.

Por outro lado, a citação ficta está prevista no sistema processual para garantir o acesso à justiça naquelas hipóteses em que o autor não é capaz, junto com o sistema judiciário, de localizar o réu e há necessidade de que o processo possa ter sua continuidade.

Da análise do trâmite processual, constato que a citação por edital se fez de forma regular, pois esgotados os meios de localização da requerida, inclusive por meio de consulta ao Sistema Bacenjud (fls. 86/87).

Como mencionado, foram realizadas diversas tentativas de localização da executada, sendo que na última, restou certificado pelo oficial de justiça que ela se encontrava em lugar incerto e não conhecido (fl. 131), tornando possível, portanto, a citação ficta, a teor do art. 256, I, do CPC.

Destaco, por fim, a ciência da devedora quanto a tramitação do feito executivo, porquanto a certidão do oficial de justiça de fl. 63 atesta que ela foi contatada por telefone celular e mencionou como sendo seu endereço o indicado na petição inicial.

Portanto, frustradas as demais modalidades de citação, não se vislumbra ilegalidade na citação ficta.

Por fim, quanto à alegação de nulidade por ausência de publicação do edital na plataforma do CNJ, também não merece acolhimento, porquanto a Resolução nº 234/2016 do referido órgão previu que, até a implantação do DJEN, as publicações poderiam ser realizadas unicamente no Diário da Justiça do próprio Tribunal.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS . CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA CURADORA ESPECIAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por L .S.S. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Sucessões e Ausência da Comarca de Betim, que julgou parcialmente procedente o pedido de guarda e fixou alimentos em favor das duas filhas menores, estipulando pensão de 40% do salário mínimo, à razão de 20% para cada uma. O apelante, assistido pela Defensoria Pública como curadora especial, alegou nulidade da citação por edital, ausência de publicação do edital na plataforma do CNJ e requereu a exclusão dos honorários fixados em favor da curadora especial anteriormente nomeada em favor do apelante . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade da citação por edital por falta de esgotamento dos meios de localização do réu; (ii) avaliar se a ausência de publicação da citação por edital na plataforma do CNJ gera nulidade; (iii) decidir se é válida a fixação de honorários advocatícios em favor da curadora especial, que também atua como servidora pública. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital é considerada válida, pois foram exauridos todos os meios disponíveis para localizar o réu por aproximadamente três anos, com tentativas frustradas de citação em diversos endereços e consultas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD e cadastro da CEMIG, conforme preceitua o art. 256, do CPC. 4.
A ausência de publicação na plataforma do CNJ não acarreta nulidade, uma vez que a Resolução nº 234/2016 deste Conselho prevê que até a implementação do DJEN, as publicações podem ser realizadas no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio órgão, o que foi observado no presente caso.
5. O arbitramento de honorários advocatícios em favor da curadora especial é válido, visto que sua atuação como advogada dativa não se confunde com suas funções de advogada do Município de Igarapé, ex vi do disposto na Portaria nº 134/2022 daquela urbe. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando exauridos todos os meios disponíveis para localizar o réu, conforme os requisitos do art . 256, do CPC. 2. A ausência de publicação da citação por edital na plataforma do CNJ não gera nulidade quando realizada no Diário de Justiça Eletrônico, conforme permitido pela Resolução nº 234/2016, do CNJ. 3 . A fixação de honorários advocatícios em favor de curadora especial é válida, ainda que esta atue como servidora público em prol do Município, por se tratar de serviços diversos, bem como por não existir vedação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, 257, 1.009, 1 .003, § 5º, 1.015 e 85, § 8º; Resolução nº 234/2016 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000 .22.224537-5/001, Rel. Des. Eveline Felix, 4ª Câmara Cível Especializada, j . 27.10.2022; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000 .24.279492-3/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j . 28.08.2024. (TJ-MG - Apelação Cível: 50029737220208130301, Relator.: Des .(a) Alexandre Magno Mendes do Valle (JD 2G), Data de Julgamento: 08/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 08/11/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado, porém, o benefício da assistência judiciária gratuita, a ensejar a suspensão da exigibilidade da referida verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)